Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1010134-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDILSON SANTANA RODRIGUES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Vistos etc.
I - Considerando que o Impetrante busca a sua nomeação em concurso público, intime-se para correção do pólo passivo, no prazo de 05 (cinco) dias, ex vi art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2009 e art. 10 do CPC.
II – Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora